Tribunal: TCU
Processo: 000.305/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio de contrato de repasse firmado entre o Ministério das Cidades e o município de Carnaubais/RN.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada originalmente em desfavor dos Srs. Luiz Gonzaga Cavalcante Dantas, Manoel Benevides de Oliveira Júnior e Thiago Meira Mangueira, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais no Contrato de Repasse 0250405-69; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual o Sr. Manoel Benevides de Oliveira Junior (CPF 19.751.314-01) ; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Luiz Gonzaga Cavalcante Dantas (XXX.897.694-XX) e do Sr. Thiago Meira Mangueira (XXX.818.894-XX) , ex-prefeitos de Carnaubais/RN, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, do Regimento Interno do TCU; 9.3. aplicar aos Srs. Luiz Gonzaga Cavalcante Dantas (XXX.897.694-XX) e Thiago Meira Mangueira (XXX.818.894-XX) , individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) , fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) , o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.6. notificar a Caixa Econômica Federal, o município de Carnaubais/RN e os responsáveis.